Tribunal: TJMT
Processo: 1028020-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028020-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), TAWAN AUGUSTO CACIA - CPF: 031.109.701-47 (AGRAVANTE), MARCIA LORENA SOUZA FERREIRA COSTA - CPF: 046.298.871-64 (AGRAVADO), MARCIA LORENA SOUZA FERREIRA COSTA - CPF: 046.298.871-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. C. C. - CPF: 115.940.401-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), ELIANE MENDES DOURADO - CPF: 460.771.971-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS C/C GUARDA
-
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definidos
na primeira instância
, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio da necessidade/possibilidade.

É vedada a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressãode instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

de decisãoda 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Alimentos c/c Guarda e Regulação de Visitas
n.
1001280-57.2024.8.11.0004
, fixou os alimentos em um
salário mínimo
, além de 50% das despesas extraordinárias e estabeleceu a guarda provisória para a mãe.

O agravante alega que desde a separação, paga pensão de 30% do
salário mínimo
e o plano de saúde.

Aduz que passa por dificuldade financeira, aufere renda de um
salário mínimo
, e não tem condições de arcar com o valor estipulado.

Assegura que não foi comprovada a necessidade/possibilidade que justificaria a quantia estipulada.

Pontua que não foi observado o seu direito de visita
a filha
.

Busca
a

redução do
s
alimentos para 30% do
salário mínimo
, bem como que seja fixada o período
de visitação
.

Tutela recursal indeferida (Id
246300167
).

Na Contraminuta (Id
246564163
), a agravada sustenta que
consta nos autos cópia do contrato social da empresa do agravante com alto capital social

“inclusive anunciando novidades com a venda de sucos industrializados
(...), pelo seu novo perfil comercial criado em setembro de 2024
na plataforma Instagram”.

Argui que o genitor tem capacidade financeira
para pagar o valor fixado de verba alimentar.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id
249587654
)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que fixou os alimentos em
1
salário-mínimo.

Tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar são providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

Posto isso, é preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de criança que possu
i

2
anos de idade (nascida em
6-5-2022
), cujas exigências básicas para uma vida digna são presumidas.

C
onf
orme documentos juntados nos autos
o agravante é
empresário,
e apesar de
ter dado baixa na empresa

em 20-2-2024
, continua com o comércio de vendas
de suco natural
em outro endereço
(Id
246570182
)
.

Logo,
observando a possibilidade do genitor e as necessidades
da
menor,
a priori
, a quantia fixada
na primeira instância
se mostra razoável.

Assim, não há como deferir sua pretensão nesse momento. E apesar de competir a ambos os pais a garantia do sustento material e moral
da
filh
a
meno
r
, a situação do não detentor da custódia física é inevitavelmente mais cômoda, uma vez que, além de dedicar mais tempo, o outro eventualmente arca com mais despesas do dia a dia.

Destaca-se ainda que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos que a justifiquem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – MAJORAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO INVIÁVEL – CAPACIDADE FINANCEIRA DO
ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade
.
(N.U 1010201-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023).

AGRAVO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – NECESSIDADE PRESSUMIDA DA ALIMENTADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.
Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida. A
revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado. Princípio da paternidade responsável que impõe ao genitor, ao optar por constituir novo núcleo familiar, atentar para a possibilidade de prover o sustento dos filhos sem distinção. Art. 226, da carta constitucional
.
(N.U 1006837-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, publicado no DJE 09/06/2022).

Por fim,
quanto a regulamentação de visitas, a matéria não foi arguida na origem, o que impede sua análise pelo Tribunal de Justiça
, pois configuraria supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
Ag
Rg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2015)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024